Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-95.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800205-95.2023.8.14.0075

APELANTE/APELADO: EVANIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO SEM PROVA TÉCNICA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EVÂNIO MARTINS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou à pena de 1 ano, 8 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, requer a absolvição do réu, sob o fundamento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus nocendi), alegando que o apelante agiu em estado de surto decorrente de acidente de trânsito anterior ao fato. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante — que destruiu bens do hospital público após acidente de trânsito — configura o crime de dano qualificado, à luz da alegada ausência de dolo por suposto surto psicótico não comprovado por prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de dano exige a presença de dolo, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não admitindo a modalidade culposa.

A materialidade e a autoria do delito de dano qualificado contra o patrimônio público restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, fotografias e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais confirmam que o réu, de forma voluntária, destruiu bens pertencentes a hospital público.

A alegação de surto ou delírio, como causa de exclusão de dolo, não se sustenta sem a devida comprovação técnica; no caso concreto, não foi requerido incidente de insanidade mental, nem foi apresentado qualquer laudo médico ou perícia que atestasse incapacidade de autodeterminação do agente no momento da ação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meras alegações de distúrbios mentais, desacompanhadas de prova pericial, são insuficientes para afastar o dolo exigido para o tipo penal.

A conduta do apelante, embora realizada em estado de agitação, revelou-se dirigida contra bens específicos do hospital, indicando claramente a presença do animus nocendi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de dano qualificado exige a demonstração do dolo específico, consistente na vontade consciente de causar prejuízo ao patrimônio.

Alegações de surto psicótico ou estado de delírio devem ser comprovadas por prova técnica idônea, sob pena de rejeição da tese de ausência de dolo.

A ausência de incidente de insanidade mental e de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da inimputabilidade penal do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00010455420248130521, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 21.05.2025, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVÂNIO MARTINS DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em suas razões de apelação, pugna pela absolvição do réu, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (
animus nocendi
). Argumenta que o apelante agiu em estado de surto e possível delírio, decorrente de um acidente de trânsito que sofrera momentos antes dos fatos, o que afastaria a intenção deliberada de causar prejuízo ao patrimônio público.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. Aduz que a materialidade e a autoria do delito de dano qualificado restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de fotografias e depoimentos testemunhais, que demonstram que o apelante, de forma consciente e voluntária, destruiu bens do hospital. Salienta, ainda, que não há qualquer prova técnica que comprove o alegado estado de surto ou a incapacidade de discernimento do acusado no momento do crime.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se a condenação. Reitera os argumentos apresentados em contrarrazões, destacando que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, e que a tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O crime de dano, tipificado no Art. 163 do Código Penal, consiste no ato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, protegendo-se assim a inviolabilidade do patrimônio. O delito exige o elemento subjetivo do dolo (vontade de causar o prejuízo), não admitindo a modalidade culposa no âmbito criminal.

No caso em questão, a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, restaram sobejamente demonstradas nos autos, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, das fotografias que instruem o processo e, principalmente, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, os quais confirmam que o apelante, de forma voluntária e consciente, deteriorou o patrimônio público.

A tese defensiva de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico (
animus nocendi
), sob a alegação de que o réu agiu em estado de surto, não merece prosperar.

Para a configuração do crime de dano, exige-se o dolo, consistente na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. No caso em tela, as provas dos autos demonstram que o apelante, embora em estado de agitação, direcionou sua conduta agressiva para os bens que guarneciam o hospital, revelando a intenção de causar prejuízo ao patrimônio público.

A alegação de que o réu estaria em "surto psicótico" ou "delírio" não foi comprovada por qualquer elemento técnico nos autos. A defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tampouco apresentou laudo ou qualquer outro documento que atestasse a incapacidade do apelante de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento dos fatos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que meras alegações sobre o estado de perturbação do agente, desacompanhadas de provas técnicas, não são suficientes para afastar o dolo. A esse respeito, colacionam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Restando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de dano qualificado e resistência, não há que se falar em absolvição -
A alegação de surto psicótico e consequente ausência de dolo exige comprovação pericial, não bastando meras declarações de testemunhas sobre o estado de agitação do acusado - Não tendo sido instaurado incidente de insanidade mental, nem apresentado laudo técnico capaz de demonstrar a incapacidade do réu para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento
, imperioso que seja mantida a condenação. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00010455420248130521, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2025)

(TJ-PR 00819818520238160014 Londrina, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 09/09/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2025)

Ademais, o fato de o apelante ter sido levado ao hospital para atendimento médico após um acidente de trânsito não induz, por si só, à conclusão de que estivesse privado de seu discernimento. Ao contrário, os relatos indicam que ele estava consciente e direcionou sua fúria para os objetos, o que denota a presença do
animus nocendi
.

Dessa forma, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico do agente, a manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026